Tribunal: STF
Processo: HC 217316
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 737.491/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...]



    1. Inicialmente, registre-se que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 524.277/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/5/2020).



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois, para afastar a decisão tomada pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, quanto à qualificadora aqui questionada, somente seria possível se inexistentes elementos probatórios a sustentar tal conclusão. Entretanto, apontada pelo acórdão hostilizado a existência de provas nesse sentido, acatar a pretensão mandamental demanda reexame fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Pela breve leitura do v. acórdão ora vergastado é possível inferir - nitidamente - que a discussão que motivou o delito ocorreu, exclusivamente, entre o corréu CHRISTIAN e a vítima, logo, a qualificadora do motivo fútil não encontra respaldo legal para que se comunique ao paciente FABRÍCIO MODERNO LIMA GONÇALVES; e (b) há registro de julgados proferidos por Cortes Pátrias acerca da possibilidade de decote de qualificadora sem a necessidade de realização de novo Julgamento Popular. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, afastando a qualificadora de motivo fútil, vez que manifestamente improcedente; subsidiariamente, pugna-se pela anulação do acórdão da apelação ora vergastado, à guisa de que o paciente seja submetido a novo julgamento popular, pela completa ilegalidade no reconhecimento da qualificadora, aplicada de forma contrária à evidência dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que há, nos autos, suporte probatório a justificar a manutenção da qualificadora referente ao motivo fútil, nos termos seguintes: 



    Inicialmente, registre-se que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 524.277/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/5/2020). 



    Da análise dos autos, tem-se que a Corte local manteve a sentença, dispondo sobre tal alegação recursal nos seguintes termos (fl. 56): 



    Por fim, restou bem demonstrada a qualificadora, pois, consoante amplamente comprovado, o crime se dera por discussão de somenos importância. 



    Assim, havia prova justificante ao acolhimento da qualificadora. Os jurados agiram nos limites da autonomia decisória de que são investidos e, portanto, dentro do que se admitiu chamar de soberania dos veredictos. 



    Outrossim, transcreve-se a fundamentação da decisão ora hostilizada (fl. 82): 



    Então, razão não assiste à impetração, pois, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus (AgRg no HC n. 603.561/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 



    Nesse mesmo sentido: a exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...] Na espécie, as instâncias locais entenderam que as qualificadoras encontram apoio em circunstâncias específicas descritas na denúncia, além de possuírem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, motivo pelo qual decidiram pela sua efetiva submissão ao Tribunal do Júri. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 



    Conclui-se, então, que a impetração não demonstrou o constrangimento ilegal alegado no acórdão ora hostilizado. 



    Ao que se tem, razão não assiste ao agravo, uma vez que, para afastar a decisão tomada pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, quanto à qualificadora aqui questionada, somente seria possível se inexistentes elementos probatórios a sustentar tal conclusão. Entretanto, apontada pelo acórdão hostilizado a existência de provas nesse sentido, acatar a pretensão mandamental para afastar a qualificadora demanda reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 603.561/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022; e AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/05/2019. 



    Conclui-se, então, que razão não assiste ao recurso, pois o agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente